Tribunal: TJBA
Processo: 8015162-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015162-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: CLAUDIO OLIVEIRA DE ALMEIDA e outros (4)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. FINALIDADE INTEGRATIVA NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto por empresas operadoras de complexo hidroelétrico em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de alegado dano ambiental. A parte embargante sustentou a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado é claro, coeso e devidamente fundamentado.

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se apenas a sanar vícios formais que maculem a decisão, não servindo como instrumento de rediscussão de mérito ou de inconformismo da parte.

Constatou-se que o julgado enfrentou adequadamente a matéria relativa à distribuição dinâmica do ônus da prova em demandas de dano ambiental, em conformidade com o art. 373, §§ 1º e 2º, do CPC, e com a jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 2.530.579/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 07/10/2024).

Ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, a oposição dos embargos revela-se mera tentativa de rediscutir fundamentos já apreciados, sendo incabível sua utilização para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, conforme entendimento pacificado pelo STJ (EDcl no AgRg no REsp n. 1.121.100/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 09/12/2010).

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 373, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.530.579/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 07.10.2024; STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.121.100/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 09.12.2010.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº
8015162-10
.2025.8.05.0000,
em que é Embargante
CLAUDIO OLIVEIRA DE ALMEIDA E OUTROS

e Embargada
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos de declaração,
nos termos das razões a seguir expendidas.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06